Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-62.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. COBRANÇA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA. MÁ-FÉ DO PORTADOR. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Conforme o art. 25, da Lei do Cheque, o emitente não pode apresentar ao portador do título as defesas oponíveis ao credor originário, ou condicionar o pagamento à comprovação do adimplemento do negócio jurídico que deu origem.
2. No caso, não merece acolhimento a alegação da embargante quanto à recusa de pagamento dos cheques, sob a justificativa de que o beneficiário não cumpriu com o negócio jurídico que deu origem aos títulos.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.